Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727281-69.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: FELIPE TOMAZ DA SILVA DESPACHO Não obstante o julgamento conjunto dos processos 0727281-69.2024.8.07.0003 e 0720931-65.2024.8.07.0003, por serem conexos, verifica-se que foi apresentado Pedido de Uniformização e Jurisprudência apenas nos autos do processo 0720931-65.2024.8.07.0003, objetivando discutir os critérios para a indenização nele determinada. Desta forma, considerando que já determinada a reunião dos processos, em id. 78260389, aguarde-se em Secretaria o resultado do PUIL apresentado no processo 0720931-65.2024.8.07.0003. Após o trânsito em julgado de ambos os processos, esclareço que eventual cumprimento de sentença das sentenças neles proferidas deve ocorrer nos autos do processo 0720931-65.2024.8.07.0003, primeiro a ser distribuído, de modo a evitar eventual prolação de decisões conflitantes em cumprimentos de sentença apartados, procedimento este, aliás, que já deveria ter sido realizado antes mesmo da prolação da sentença, nos termos do art. 55 do CPC. Extraia-se cópia desta decisão e junte-se aos autos do processo 0720931-65.2024.8.07.0003. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora